Tribunal: STJ
Processo: 5018202-29.2010.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2255956 - RS(2026/0025692-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA - RS047510
RECORRIDO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
INCIDÊNCIA
DA
OMISSÃO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 284/STF.
COMPETÊNCIA DO STF. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM
CRÉDITO DE PRECATÓRIO CEDIDO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL AUTORIZATIVA.
DO CTN.
ART. 170
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não obstante a parte alegue negativa de prestação jurisdicional, não
especifica em quais pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para
o caso concreto. O conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte local
sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de compensação de
débito de ICMS devido ao Estado do Rio Grande do Sul com crédito oriundo de
precatório expedido pelo próprio Estado, adquirido por cessão, sem a existência de
lei estadual autorizativa.
4. Nos termos do
do Código Tributário Nacional, a compensação
art. 170
tributária somente é admitida quando houver lei específica do ente tributante que a
autorize, não podendo o Poder Judiciário suprir a ausência de previsão legislativa
para determinar o encontro de contas.
5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que "não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual
Documento eletrônico VDA56113660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cbfd59c8-188c-4898-9add-acbe1b6035ca

autorizadora" (AgInt no AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.233.736/MG,
. Precedentes.
13/5/2020)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
16/04/2026 22/04/2026,
parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:17
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: cbfd59c8-188c-4898-9add-acbe1b6035ca

RECURSO ESPECIAL No 2255956 - RS(2026/0025692-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR
: CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA - RS047510
RECORRIDO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA
LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
EMENTA
PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA.
INCIDÊNCIA
DA
OMISSÃO DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
SÚMULA N. 284/STF.
COMPETÊNCIA DO STF. COMPENSAÇÃO DE DÉBITO DE ICMS COM
CRÉDITO DE PRECATÓRIO CEDIDO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL AUTORIZATIVA.
DO CTN.
ART. 170
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Não obstante a parte alegue negativa de prestação jurisdicional, não
especifica em quais pontos do acórdão recorrido haveria omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, tampouco a relevância da análise dessas questões para
o caso concreto. O conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.
2. Não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da Corte local
sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de compensação de
débito de ICMS devido ao Estado do Rio Grande do Sul com crédito oriundo de
precatório expedido pelo próprio Estado, adquirido por cessão, sem a existência de
lei estadual autorizativa.
4. Nos termos do
do Código Tributário Nacional, a compensação
art. 170
tributária somente é admitida quando houver lei específica do ente tributante que a
autorize, não podendo o Poder Judiciário suprir a ausência de previsão legislativa
para determinar o encontro de contas.
5. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que "não é possível a compensação tributária na ausência de lei estadual
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

autorizadora" (AgInt no AgInt no
Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.233.736/MG,
. Precedentes.
13/5/2020)
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial, interposto por ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, contra a decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL prolatada no julgamento da Apelação Cível n. 5018202-29.2010.8.21.0001/RS
(70041652439).
Na origem, cuida-se de mandado de segurança impetrado por INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B. DA SILVA LTDA. em face do ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, visando ao reconhecimento do direito de compensar débitos de
ICMS com créditos decorrentes de precatórios estaduais adquiridos por cessão.
O juízo de primeiro grau denegou a segurança, condenando a impetrante ao
pagamento das custas processuais (fls. 158-163).
Inconformada, a parte autora da demanda interpôs recurso de apelação (fls.
170-187).
A Corte
, por maioria, da 1a Câmara Cível, deu provimento ao referido
a quo
apelo, em acórdão cuja ementa é a seguir transcrita (fl. 285):

APELAÇÃO CÍVEL - DÉBITO TRIBUTÁRIO FACE AO ESTADO -
COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO EMITIDO CONTRA O
PRÓPRIO ESTADO - POSSIBILIDADE - REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO
PELO
DO
(REDAÇÃO DA EC
) - ATINGE
ART. 97
ADCT/CF-88
62/09
APENAS O SISTEMA DE PAGAMENTO DOS PRECATÓRIOS, NÃO O DE
QUITAÇÃO VIA COMPENSAÇÃO. VOTO VENCIDO DO VOGAL. POR
MAIORIA, APELAÇÃO PROVIDA.

Os embargos de declaração (fls. 295-297) opostos ao aresto supra foram
rejeitados (fls. 300-303).
Nas razões do recurso especial (fls. 322-334), interposto com base no
alíneas e , da Constituição Federal, a parte recorrente aponta, além
art. 105, inciso III,
a c
do dissídio jurisprudencial, violação aos seguintes dispositivos legais: (i) arts. 165, 458,
II, e 535, II, do Código de Processo Civil de 1973: alegada negativa de prestação
jurisdicional e nulidade do acórdão por omissão quanto ao exame dos arts. 78, § 2o, e 97,
e § 15, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), apesar da
caput
oposição de embargos de declaração; e (ii)
do Código Tributário Nacional
art. 170
(CTN): impossibilidade de compensação de tributos com precatórios por ausência de lei
estadual autorizativa, sendo insuficiente a invocação de dispositivos do Código Civil.
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso
especial (fls. 347-353).
O recurso especial foi admitido (fls. 418-419).
O Ministério Público Federal ofereceu parecer às fls. 441-444, opinando pelo
não conhecimento do recurso especial em razão da Súmula 280/STF.
É o relatório.
VOTO
De início, nos termos do Enunciado Administrativo n.
"aos recursos
2/STJ,
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de
CPC/1973
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça".
Não obstante o recurso especial alegue violação dos arts. 165, 458, inciso II, e
535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, não especifica em quais pontos do
acórdão recorrido haveria omissão, contradição, obscuridade ou erro material, tampouco
a relevância da análise dessas questões para o caso concreto.
Portanto, o conhecimento desse capítulo recursal é obstado pela falta de
delimitação da controvérsia, atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF. Nesse
sentido,
: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio
v.g.
AREsp n. 1.311.559/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
30/10/2023,
3/11/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 2.089.769/PB,
julgado em
DJe de
19/9/2023,
21/9/2023.
Além disso, em vista da alegação de omissão diante da não apreciação de
dispositivos Constituição da República, é importante consignar que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar omissão de questão constitucional, sob o pretexto de
violação do
do CPC, já que tal competência seria do Supremo Tribunal Federal.
art. 1.022
Com igual entendimento:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. OMISSÃO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXAME INVIÁVEL EM RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

3. De fato, não compete a este Sodalício analisar eventual omissão da
Corte local sobre tema de natureza constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
[...]
7. Agravo interno provido para reformar a decisão que determinara a
devolução do feito à origem para novo julgamento dos embargos declaração.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 1.543.801/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
sem grifos no original.)
4/12/2024,
9/12/2024;

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS.
489 E 1.022 DO
NÃO CONFIGURADA. IMPROBIDADE
CPC/2015
ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SUPERVENIÊNCIA DA
SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA DE
LEI 14.230/2021.
CUNHO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
REEXAME DO CONTEXTO
SÚMULA 284/STF.
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. 'Não cabe ao STJ, a pretexto de analisar alegação de violação do
do
ou do
do
examinar a omissão da
art. 535
CPC/1973
art. 1.022
CPC/2015,
Corte
quanto à análise de dispositivos constitucionais, tendo em vista que
a quo
a Constituição Federal reservou tal competência ao STF, no âmbito do recurso
extraordinário' (
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda
REsp 1.836.088/MT,
Turma, julgado em
DJe de
). Dessa forma, compete ao
15/2/2022,
22/2/2022.
STF a análise de possível omissão quanto à tese de inconstitucionalidade do
artigo 16, § 3o, da Lei 8.429/1992.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.326.528/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
17/6/2024,
24/6/2024;

Quanto ao mérito, porém, a pretensão é procedente.
A controvérsia dos autos diz respeito à possibilidade de compensação de
débito tributário de ICMS, devido ao Estado do Rio Grande do Sul, com crédito oriundo
de precatório expedido contra o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
(IPERGS), adquirido por cessão, sem lei estadual autorizativa e apesar da distinção
subjetiva entre o ente tributante (Estado) e o devedor do precatório (autarquia).
Sobre a questão, a Corte de origem adotou os seguintes fundamentos (fls. 287-
288; grifos acrescidos):

2. Compensação de débito tributário com crédito de precatório vencido e
não pago.
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

2.1 – O regime especial instituído pelo
do
na redação
art. 97
ADCT/CF-88,
que lhe deu a EC
abrange exclusivamente o sistema de pagamento dos
62/09,
precatórios, e não o de quitação via compensação, o qual não exclui nem poderia
fazê-lo.
2.2 – O
do CTN refere a necessidade de lei para que possa
art. 170
haver compensação tributária, mas se dirige tão-só à autoridade
. A ausência da
administrativa, isto é, compensação na esfera extrajudicial
mencionada lei não torna letra morta, na esfera judicial, o direito à compensação
previsto no
II, do CTN, sob pena de violação ao
o, XXXV, da CF.
art. 156,
art. 5
2.3 – Ademais, o
-A do CTN enseja a compensação de crédito, após
art. 170
a decisão judicial. Na prática, o
§ 9o, da CF, acrescido pela EC 62, de 9-12-
art. 100,
09, ao estabelecer compensação prévia à expedição de precatório equilibrou as
coisas. Isto é: estendeu ao devedor público o direito de compensar, antes
reconhecido ao privado pelo
-A do CTN. Assim não sendo, há reconhecer,
art. 174
face ao que dispõe o § 9o, por reciprocidade, ao devedor privado, o mesmo direito
de compensar concedido ao devedor público.
3.
.
Não ferimento à ordem cronológica
Se, por um lado, o
caput, da CF, estabelece ao pagamento dos
art. 100,
precatórios a ordem cronológica de apresentação, por outro, no § 5o (renumeração
da EC
), determina que o pagamento ocorra até o final do exercício
62/2009
seguinte. Uma vez não pago, há mora ex re. E se o devedor do precatório está em
mora, e se ao mesmo tempo tem a receber daquele a quem deveria ter pago, nada
mais lógico e de acordo com o direito natural a quitação até onde os créditos e os
débitos se compensam. Não há falar, aí, em violação à ordem cronológica no
pagamento dos precatórios.
Eficácia da cessão perante o devedor do precatório.
4.1 – Para a cessão de crédito civil ser eficaz em relação ao devedor, este
deve ser notificado (CC,
. Tratando-se de cessão de crédito decorrente de
art. 290)
título judicial, a eficácia se opera mediante a substituição processual (CPC, art. 567,
II), bastando, ao exercício do direito, o requerimento perante o juízo competente,
comunicando-se ao devedor.
4.2 – Com o advento da EC
acrescendo o § 14 ao
da CF,
62/2009,
art. 100
a eficácia basta a petição e a comunicação ao devedor, isto é, desnecessária
manifestação judicial porque o direito de cessão é inoponível.
5. Cumprimento dos requisitos no caso sub judice.
Uma vez, no caso concreto, cumpridos os requisitos legais, a postulação
inicial merece acolhida.
6. Dispositivo. Nesses termos, provejo, a fim de conceder a segurança,
compensando-se crédito e débito, tanto por tanto, segundo os valores à época do
ajuizamento (10-8-10), invertida a sucumbência, sem honorários advocatícios (
, isento das custas o Estado, salvo casos de reembolso (Lei-
Lei 12.016/09, art. 25)
RS
redação da
.
8.121/85, art. 11,
Lei 13.471/10)

Como se observa, o entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de
que a exigência do
do Código Tributário Nacional se limitaria à esfera
art. 170
administrativa, permitindo compensação judicial sem lei estadual, diverge da
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

jurisprudência do STJ, que exige lei local específica para autorizar compensação
tributária (art. 170 do CTN).
Com efeito, esta Corte Superior entende que "não é possível a compensação
tributária na ausência de lei estadual autorizadora" (AgInt no AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
AREsp n. 1.233.736/MG,
em
DJe de
.
11/5/2020,
13/5/2020)
Segundo se verifica:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e
1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
COMPENSAÇÃO. LEI AUTORIZATIVA DO ENTE. INEXISTÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, bem
como da sua relevância para a correta solução da controvérsia. Aplica-se, na
hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que, "em razão da regra disposta no
do CTN, o magistrado somente
art. 170
poderá declarar o direito à compensação de indébito tributário se houver lei
(AgInt no
específica do ente tributante autorizando o encontro de contas"
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado
REsp n. 2.099.319/PR,
em
DJe de
.
22/4/2024,
25/4/2024)
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
AREsp n. 2.781.394/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
12/5/2025,
16/5/2025;

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODALIDADE
DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO OU PRECATÓRIO. FACULDADE
VINCULADA
À
PREVISÃO
DE
LEI
DO
ENTE
TRIBUTANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n.
3/2016/STJ.
2. Este Tribunal Superior firmou precedente qualificado segundo o qual "a
opção entre a compensação e o recebimento do crédito por precatório ou requisição
de pequeno valor cabe ao contribuinte credor pelo indébito tributário, haja vista que
constituem formas de execução do julgado colocadas à disposição da parte, quando
procedente a ação que teve a eficácia de declarar o indébito" (REsp 1.114.404/MG,
repetitivo, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 1o/
).
3/2010
Inteligência da Súmula 461/STJ.
3. Conforme disposto na
também é pacífico o
Súmula 213/STJ,
entendimento de que "o mandado de segurança constitui instrumento adequado à
declaração do direito à compensação do indébito recolhido em período anterior à
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

impetração, observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados
retroativamente a partir da data do ajuizamento da ação mandamental" (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.778.268/RS,
DJe de
.
2/4/2019)
4. Todavia, a tese não tem aptidão para autorizar procedimento
compensatório à revelia de previsão na lei do ente tributante. De fato, só a lei
Daí por que
pode autorizar a compensação, como se extrai do
do CTN.
art. 170
este Tribunal Superior firmou entendimento segundo o qual "a lei que regula a
compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos
débito e crédito da Fazenda e do contribuinte" (
repetitivo, Rel.
REsp 1.164.452/MG,
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em
DJe
25/8/2010,
.
2/9/2010)
5. Nos termos da firme jurisprudência deste STJ, "não é possível a
compensação tributária na ausência de lei estadual autorizadora" (AgInt no AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.233.736/MG,
. Vejam-se: AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria,
13/5/2020)
REsp 2.099.319/PR,
Primeira Turma, DJe
AgInt no
Rel. Min. Benedito
25/4/2024;
REsp 1.904.842/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe
AgInt no AgRg no RMS
13/5/2021;
42.719/ES,
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AgInt no
22/11/2016;
Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
AREsp 956.424/RS,
28/8/2017;
AgInt no RMS
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
32.288/MG,
DJe 6/2/2017.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.127.634/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
7/4/2025,
15/4/2025;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
POR MEIO DE PRECATÓRIO, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR OU
RESTITUIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
ICMS-DIFAL.
COMPENSAÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LEI LOCAL
AUTORIZATIVA.
DO CTN.
ART. 170
I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II - O mandado de segurança não é a via adequada para se postular a
repetição do indébito por meio de precatório, requisição de pequeno valor ou por
restituição administrativa em espécie, servindo, contudo, para se pleitear a
restituição ou o ressarcimento do indébito tributário, referente aos últimos cinco
anos anteriores à impetração, pela compensação, a ser aferida pela Administração,
não se configurando, nessa última hipótese, a utilização do mandado de segurança
como ação de cobrança.
III - É pacífica a orientação neste Superior Tribunal de Justiça de que
a inexistência de lei local autorizativa inviabiliza a compensação tributária, nos
termos do
do CTN.
art. 170
IV - Agravo Interno improvido.
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.168.122/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos acrescidos)
16/12/2024,
20/12/2024;

Assim, a compensação de débito de ICMS devido ao Estado do Rio Grande
do Sul com crédito de precatório emitido pelo próprio Estado é juridicamente
, por ausência de lei autorizativa específica, conforme exigido pelo
do
impossível

art. 170
Código Tributário Nacional, conforme reforçam os seguintes julgados do mesmo Ente:

TRIBUTÁRIO. ICMS. PRECATÓRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 170
DO
CTN.
INEXISTÊNCIA
DE
LEI
LOCAL
AUTORIZATIVA.
1. Conforme exigência expressa contida no
do
IMPOSSIBILIDADE.
art. 170
CTN, somente se admite a compensação de tributos quando existir na esfera do ente
federativo lei autorizadora.
2. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.662.594/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos)
27/4/2017,
30/6/2017;

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
NÃO CONFIGURADA.
CPC/1973
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DO
ESTADO COM PRECATÓRIO DEVIDO PELO ENTE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES
DO
STJ.

DEFICIÊNCIA
NA

SÚMULA
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO . SÚMULA 284/STF.
1. Inicialmente, constato que não se configura a alegada ofensa ao artigo
535, II, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que o Tribunal de origem
julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Hipótese em que a Corte de origem
asseverou que "(...) no Estado do Rio Grande do Sul, a
que
Lei no 11.472/00,
autorizava a utilização de precatórios para que se procedesse à compensação de
créditos inscritos em dívida ativa (artigo 12), foi revogada pela Lei Estadual no
a tornar sem amparo legal a pretensão deduzida".
12.209/04,
3. A ausência de lei estadual que autorize a compensação de débitos de
ICMS com crédito de precatório impossibilita a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário. Precedentes: AgRg no
Rel. Ministra Diva
AREsp 766.100/RS,
Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe
AgRg no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda
2/3/2016;
REsp 1.450.406/RS,
Turma, DJe 9/4/2015.
4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a
irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
"Não se
Súmula 83/STJ:
conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."
5. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos
recursos interpostos pela alínea "a" do
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 105,
Nesse sentido:
Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira,
REsp 1.186.889/DF,
DJe de 2.6.2010.
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

6. O "recurso especial fundado na alínea 'b', que em nenhum momento
demonstra ter a r. decisão recorrida julgado válido ato de governo local contestado
em face de lei federal, esbarra no óbice da
Ocorre que a
súmula no 284/STF.
Emenda Constitucional n.
modificou a alínea 'b' do
III, para atribuir
45/04
art. 105,
ao STJ apenas os casos em que se julgar válido ato de governo local contestado em
face de lei federal, restando a competência acerca do confronto entre lei local e lei
federal conferida ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, 'd', da
) (AgRg
CF/88
nos EDcl no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 82.616/SP,
Turma, julgado em
DJe
".
18/12/2012,
8/2/2013)
7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.650.809/RS,
Turma, julgado em
DJe de
grifos acrescidos)
9/3/2017,
19/4/2017;

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa
extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, para reformar o
acórdão recorrido, considerando que o direito à compensação tributária somente pode ser
reconhecido quando houver autorização por lei específica do ente público tributante.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:18:49
Código de Controle do Documento: f986ba7d-d57c-4709-9a99-3673b0803d39

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.255.956 / RS
Número Registro: 2026/0025692-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50182022920108210001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PROCURADOR : CANDIDO INACIO MARTINS DE OLIVEIRA - RS047510
RECORRIDO
: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS BENTO B DA SILVA
LTDA
ADVOGADOS
: FRANK GIULIANI KRAS BORGES - RS048084
CARLOS DUARTE JUNIOR - RS052776
MARK GIULIANI KRAS BORGES - RS050889
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
16/04/2026
22/04/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56078361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: ef4513d4-77eb-4c54-8608-89c6868bbd0a

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:54:40
Código de Controle do Documento: ef4513d4-77eb-4c54-8608-89c6868bbd0a